Tribunal: TJES
Processo: 0005442-17.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005442-17.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL. ENFRENTAMENTO DAS
PRELIMINARES SUSCITADAS POR ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. MÉRITO. APRECIAÇÃO CONJUNTA.
I.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL.
REJEITADA
.
II.

PRELIMINAR SUSCITADA NA APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA.

III - MÉRITO.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO DE CONSORCIADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

II. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES POR ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

I.I.
Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

I.II.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, postulando, via de consequência, a sua reforma.

I.III. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar.

II. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

II.I.
As decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo destacando-se, porém, que a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo operador do Direito com ausência de motivação.

II.II.
A ausência ou insuficiência de motivação das decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois a fundamentação revela-se garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça

II.III.
In casu,
a Sentença guerreada analisou os argumentos apresentados pela Empresa Administradora de Consórcios, em sede de Contestação, de forma sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado das questões alegadas, portanto, resta imperiosa o afastamento da decretação de nulidade.

II.IV. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar.

III. MÉRITO. Apreciação conjunta dos recursos.

III.I.
A taxa de administração é remuneração destinada à administradora do consórcio para o desempenho de sua atividade devendo ser reconhecida a liberalidade destas empresas em fixar tais taxas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III.II.
A cobrança da taxa de administração, no caso concreto, ocorreu de forma antecipada e, como o Consórcio foi encerrado antes do seu fim, não se pode realizar a cobrança em sua integralidade. Precedentes.

III.III. “
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. (
STJ
; REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

III.IV.
A orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,“
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano
” (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

III.V.
Na hipótese,

não há comprovação nos autos que a desistência da Recorrente LUZIA DE SOUZA FERNANDES

tenha prejudicado o grupo, não existindo razão, portanto, para a cobrança da referida cláusula

III.VI.
A Recorrente solicitou a sua desistência do consórcio em virtude de sua condição financeira, o que fora atendida por parte da Administradora do Consórcio, sendo informada que a restituição somente ocorreria mediante sorteio específico ou em 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no contrato.

III.VII.
A restituição de valor a menor decorrente da exclusão de consorciado, por si só, não implica no reconhecimento da ocorrência de danos morais, notadamente quando a devolução da quantia ocorreu no prazo estabelecido contratualmente. Não há falar-se em ato ilícito que dê ensejo ao pleito de indenização por dano moral, sobretudo quanto não comprovado nos autos o suposto abalo psicológico sofrido pela Autora.

III.VIII.
Recurso de Apelação Cível interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, conhecido, para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, e conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por LUZIA DE SOUZA FERNANDES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
LUZIA DE SOUZA FERNANDES
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
(Id. 6852287 e Id. 6852292, respectivamente) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6852284, p. 05/14, integralizada no Id. 6852290) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS
proposta pela Segunda Recorrente em face da Primeira Recorrente
,
cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, l, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pleitos exordiais para: a) determinar que a parte ré, ao realizar o cálculo de valores a devolver, cobre a taxa de administração proporcionalmente, somente até a data que a autora interesse em desfazer a avença (devendo manifestou eventuais valores pagos antecipadamente ser ressarcidos); b) afastar a incidência da cláusula penal, devendo o montante ser devidamente restituído à autora, quando esta for sorteada (sorteio de excluídos) ou após a finalização do grupo; e c) os valores devem ser corrigidos, pelos índices da Corregedoria do ETJES e desde o desembolso, e com juros de mora, de 1% ao mês e a contar de quando forem devidos (sorteio de excluídos ou finalização do grupo). 21. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Irresignada, a Recorrente
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
suscita,
preliminarmente
, que a nulidade parcial da Sentença por violação do artigo 371 do Código de Processo Civil e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em virtude da fundamentação deficiente, uma vez que “
o Juiz a quo, não apreciou o conjunto probatório o qual demonstra de forma fulgente a ausência de falha na prestação do serviço por parte da Apelante.
”

No
mérito
, sustenta, em síntese, que:
(I)
“Os valores destinados ao pagamento do fundo de reserva, taxa de administração e seguro, conforme disposto expressamente na lei 11.795/2008, – não serão objeto de devolução à parte, então, consorciado, seja ele excluído ou desistente”;
(II)
“
não há como acolher o entendimento exarado em sentença de que as cláusulas do contrato firmado seriam abusivas, na medida em que os contratos assinados possuem todas as informações atinentes aos serviços contratados, inclusive com os valores que seriam cobrados, não havendo o que se falar em desrespeito ao dever de informação ou abusividade
”;
(III)
“
a restituição dos valores pagos pela Apelante não deverá ocorrer da forma que determinada em sentença, tendo em vista que, consoante exaustivamente evidenciado no decorrer do feito, a correta devolução de valores já foi realizada pela Apelante em atenção às cláusulas do contrato firmado entre as partes
”;
(IV)
“
Segundo o artigo 30 da Lei 11.795/08, o qual trata da forma de restituição dos valores devolvidos ao consorciado excluído e desistente, o cálculo do valor pago deverá ser realizado com base no valor do bem vigente à época da contemplação (quando contemplado em sorteio dos excluídos) ou do encerramento do grupo
”.

Por sua vez, a Recorrente
LUZIA DE SOUZA FERNANDES
sustenta, em síntese, que a Sentença deve ser reformada em razão dos danos morais sofridos, enfatizando que “
além do valor recebido ter sido demasiadamente baixo, teve que enfrentar muitos obstáculos e problemas para tentar receber o dinheiro do consórcio, o que lhe causou ansiedade e desgosto
”.

Estabelecido o panorama de discussão travada na seara recursal,
passo ao enfrentamento das preliminares
destacadas pela Itaú Administradora de Consórcios Ltda e,
por conseguinte, ao exame conjunto do mérito
das Apelações Cíveis, em virtude da similaridade das matérias nele deduzidas, nos termos a seguir delineados.

I - Preliminar de Ofensa à Dialeticidade Recursal

Neste particular, a Recorrida
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
suscita Preliminar de Ofensa à Dialeticidade Recursal, objetivando não seja conhecido o recurso de Apelação Cível manejado pela Recorrente LUZIA DE SOUZA FERNANDES, aduzindo, para tanto, que
“em suas razões recursais, restringiu-se em replicar os argumentos expostos no petitório inicial e réplica, sem, contudo, atacar as razões que motivaram o Juízo a quo a julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.”

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que A Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

II - Preliminar de Nulidade da Sentença

A propósito da preliminar destacada, depreende-se do recurso interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
a arguição de nulidade parcial da Sentença por violação do artigo 371 do Código de Processo Civil e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em virtude da fundamentação deficiente, uma vez que “
o Juiz a quo, não apreciou o conjunto probatório o qual demonstra de forma fulgente a ausência de falha na prestação do serviço por parte da Apelante.
”

Como cediço, as decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Artigo 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

“
Artigo 489.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (..).

Dito isso, sobreleva acentuar, que, evidentemente, uma das exigências do Estado Democrático de Direito é a fundamentação das Decisões judiciais, tal como preconiza a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX. Entretanto, a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo operador do Direito com ausência de motivação.

Nessa senda, cumpre salientar que a ausência ou insuficiência de motivação das decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois a fundamentação revela-se garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
EMENTA
: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(
STF
; AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

In casu,
a Sentença guerreada analisou os argumentos apresentados pela Empresa Administradora de Consórcios, em sede de Contestação, ainda que de forma sucinta, portanto, resta imperiosa o afastamento da decretação de nulidade.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

III - Mérito

Ab initio
, cumpre historiar que
LUZIA DE SOUZA FERNANDES
ajuizou
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS
em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sustentando, em suma, que desistiu do consórcio de um veículo Palio Fire, em junho de 2015 e foi informada pela Primeira Recorrente que a restituição ocorreria mediante sorteio específico ou em 30 dias após o encerramento do grupo.

Diante disso, após o encerramento do prazo, a Primeira Recorrente pagou à Segunda Recorrente somente a quantia de R$ 87,64 (oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), motivo pelo qual requereu a condenação da Administradora de Consórcios à devolução de R$ 1.620,57 (hum mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na hipótese de apresentação da Contestação às fls. 141/150, a Empresa Recorrente enfrentou os fundamentos deduzidos na Inicial, alegando, no mérito, que a composição do cálculo do valor a ser restituído deve levar em conta a atualização do bem, o valor destinado ao fundo de reserva, além da quantia referente à taxa de administração e permanência, e cláusula penal pela desistência, pelo que não haveria falar-se em falha na prestação de serviços e dano moral.

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido exordial, determinando a restituição parcial dos valores pagos e afastou a incidência de cláusula penal, afastando, contudo, o reconhecimento da incidência dos danos morais pleiteados pela Recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal, bem é de ver, a avaliar acerca da correção dos valores objeto de restituição em virtude da desistência do consórcio, a legalidade de incidência de cláusula penal e, se a situação ensejou algum dano à esfera extrapatrimonial da Autora.

Com efeito, ao que se extrai da análise das razões recursais da Recorrente ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, subsiste a alegação de que a taxa de administração possui natureza de remuneração destinada à administradora do consórcio para o desempenho de sua atividade, pelo que, não seria possível a sua restituição, mesmo em caso de exclusão ou desistência.

Sucede, contudo, que a irresignação recursal específica não deve prevalecer, porquanto a cobrança da taxa de administração, no caso concreto, ocorreu de forma antecipada e, como o Consórcio foi encerrado antes do seu fim, não se pode realizar a cobrança em sua integralidade.

Em sendo assim, deve a ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA devolver o valor de forma proporcional até a data em que a Recorrente LUZIA DE SOUZA FERNANDES manifestou interesse em desistir do Consórcio, não sendo outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – CONSÓRCIO – VALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRAZO DE RESTITUIÇÃO – PROPORCIONALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO TEMPO DE PERMANÊNCIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – DEDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - RECURSO DE LEAMSI COVRE MARTINS CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença não afronta os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, pois são válidas a cobrança de taxa de administração superior a 10% (dez por cento) e a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente no prazo de até 30 (trinta dias) do encerramento do plano. 2. A aplicação proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do desistente não contraria o teor da súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça, já que não houve a limitação judicial da referida taxa. 3. Não foi comprovado pela Embracon que a saída do Sr. Leamsi prejudicou o grupo, o que inviabiliza a cobrança da cláusula penal, segundo firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4.
As rubricas pagas a título de fundo de reserva devem ser restituídas de modo proporcional ao tempo de permanência do consorciado, e não de forma integral, em razão da destinação específica
. 5. Recurso de Leamsi Covre Martins conhecido e improvido. Recurso da Embracon Administradora de Consórcio Ltda. conhecido e parcialmente provido.” (
TJES
, Apelação Cível nº 0018555-63.2020.8.08.0035, Desembargador Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador 2ª Câmara Cível, Publicação 27/09/2023).

No tocante à restituição dos demais valores já pagos pela consorciada desistente, a jurisprudência Pátria também é assente no sentido de que as prestações adimplidas deverão ser restituídas no prazo legal de trinta dias após o encerramento do grupo de consórcio.

A cláusula que prevê a devolução de parcelas pagas somente ao final do plano deve ser respeitada, na medida em que visa conferir sobrevivência ao próprio grupo de consorciados. Do contrário, prevaleceria situação de insegurança, criando ambiente não propício para o desenvolvimento dos objetivos do grupo de consorciado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento firmado em julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 312),
verbatim
:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(
STJ
; REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Por outro lado, em relação a Cláusula Penal, não há comprovação nos autos que a desistência da Recorrente LUZIA DE SOUZA FERNANDES

tenha prejudicado o grupo, não existindo razão, portanto, para a cobrança da referida cláusula, consoante entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Deste modo, como não há motivação suficiente para a cobrança da Cláusula Penal estipulada em Contrato, bem como pela natureza compensatória da referida cláusula, deve ser afastada a sua incidência na hipótese, impondo-se a manutenção da Sentença quanto a este ponto.

No que diz respeito às alegações da Recorrente
LUZIA DE SOUZA FERNANDES
acerca do prejuízo experimentado pela desistência do consórcio, importa salientar que a sua
pretensão de retirada do grupo ocorreu sob a alegação de dificuldade financeira, cuja justificativa foi devidamente atendida por parte da Administradora do Consórcio
, sendo informada, contudo, que a restituição somente ocorreria mediante sorteio específico ou em 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no contrato.

Ao que se observa dos autos, no encerramento do prazo estipulado no Contrato, qual seja, 30 (trinta) dias, a Recorrente
LUZIA DE SOUZA FERNANDES
somente recebeu o valor total de

R$ 87,64 (oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), que no seu entender é muito inferior ao valor das 04 (quatro) parcelas que já tinha pago, no montante de R$ 1.708,24 (mil, setecentos e oito reais e vinte e quatro centavos) e que lhe trouxe danos de cunho moral.

A despeito do valor a menor que lhe foi restituído, certo é que a referida situação, por si só, não implica no reconhecimento da ocorrência de danos morais, notadamente porque realizou a devolução da quantia que entendeu correta no prazo estabelecido contratualmente.

Não há falar-se, portanto, em ato ilícito que dê ensejo ao pleito de indenização por dano moral, inclusive,
nem sequer restou comprovado nos autos o suposto abalo psicológico sofrido pela Autora
, impondo-se a manutenção da Sentença combatida, nesse tocante.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. FUNDO DE RESERVA E FUNDO COMUM. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

- No que tange à ilegitimidade passiva ad causam, ela deve ser aferida in status assertionis, ou seja, à vista das afirmações da parte autora na inicial, sem considerar as provas produzidas no processo.

- Tratando-se de consorciado excluído do grupo por motivo de desistência, o valor por ele pago (descontados os encargos previstos no contrato) deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1119300/RS).

- Ao final do consórcio, os consorciados, inclusive os desistentes e excluídos, têm direito aos recursos do fundo de reserva que não foram utilizados, na proporção do que contribuíram (REsp 1363781/SP).

- Ao consorciado excluído ou que desiste de prosseguir no grupo de consórcio é assegurado o direito à restituição das prestações pagas, mas apenas após o encerramento do grupo, acrescidas de correção monetária a partir de cada desembolso.

- Os juros de mora de 1% ao mês, em caso de restituição de parcelas em face da desistência de consórcio, somente podem incidir a partir do 30º dia depois do encerramento do grupo, pois somente após esse prazo resta configurada a mora.

-
Considerando que não restou demonstrado o abalo psicológico supostamente sofrido pelo autor (consumidor), não há que se falar em indenização por danos morais na hipótese de restituição a menor do valor devido.

(
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.21.109258-0/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida: (I) conheço do Recurso de Apelação Cível interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela Recorrente

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação; e (II) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por LUZIA DE SOUZA FERNANDES.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.